Tribunal: TJDFT
Processo: 0709951-04.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. GRAVE AMEAÇA NÃO COMPROVADA. MERA VERBALIZAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE IDONEIDADE INTIMIDATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 269 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALVARÁ DE SOLTURA.

1. A mera verbalização genérica, desacompanhada de elementos objetivos que demonstrem real capacidade de intimidação, não configura grave ameaça apta a sustentar condenação pelo crime de roubo impróprio (art. 157, §1o, CP).
2. Ausente violência ou grave ameaça idônea, a conduta deve ser desclassificada para furto simples (CP, art. 155, caput).
3. Condenação antiga e remota não pode ser valorada como mau antecedente, sob pena de perpetuação dos efeitos penais e violação ao entendimento do STJ no REsp 1.702.028/SP, que consolidou o direito ao esquecimento na execução penal.
4. A reincidência e confissão espontânea compensam-se integralmente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5. A pena fixada no mínimo legal, associada a circunstâncias judiciais neutras, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula 269 do STJ.
6. A reincidência em crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, II).
7. Revogada a prisão preventiva, diante da desclassificação e da nova resposta penal, com a expedição de alvará de soltura em favor do réu, salvo se preso por outro motivo.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar o roubo impróprio para furto simples, com o redimensionamento da pena e alteração no regime inicial de cumprimento para o semiaberto.